Tribunal: TJDFT
Processo: 0740448-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740448-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME, JOSE GONCALVES PENA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL, MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA DECISÃO 1. Terceiros, afirmando-se interessados, agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0001611-83.2009.8.07.0007 - id 70531887) que indeferiu o “chamamento à ordem” para tornar sem efeito a sentença id 64577875 e determinar que o pedido de extinção fosse apreciado após o julgamento do AI 0702568-78.2020.8.07.0000 e intimação dos arrematantes, bem como a conversão em perdas e danos caso mantido o cancelamento da arrematação do imóvel SHVP, Rua 04, Chácara 30, Lote 18, Condomínio Residencial Porto Real – Vicente Pires. Alegam que arremataram o aludido imóvel, todavia não foram intimados da decisão que anulou a arrematação perfeita e acabada, com assinatura do respectivo auto, ofendendo-se o disposto no CPC/73 694 – atual CPC 903. Requerem, até o julgamento do AGI, a suspensão da decisão impugnada. 2. Pretendem os agravantes, por meio deste recurso, tornar sem efeito a sentença que extinguiu a fase de cumprimento, ante o pagamento do débito (id 64577875). Assim como ressaltado pelo Juízo a quo na decisão agravada, a sentença transitou em julgado (id 67987520). Destarte, além da inadequação da via eleita, a pretensão aqui deduzida ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502), a saber, a coisa julgada. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator